Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-53.2022.8.11.0022
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001417-53.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELISMAR RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 946.530.381-04 (APELANTE), RENATA PATRICIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 652.111.201-59 (ADVOGADO), ODAIR JOSE FERREIRA SOARES DOS SANTOS - CPF: 928.121.041-04 (ADVOGADO), PATRICIA COSTA DE MENEZES - CPF: 000.228.091-47 (ADVOGADO), ERINCINTIA SANTIAGO OLIVEIRA - CPF: 747.664.732-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ERRO MATERIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:
Apelação interposta
contra sentença que condenou
o apelante
pelo crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal) praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira, com as implicações da Lei n
.
11.340/2006. A pena foi fixada em 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto. O recurso pleiteia: (i) a retificação do nome da vítima devido a erro material; (
ii
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (
iii
) a isenção das custas processuais por hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Há três questões em discussão: (i) a necessidade de retificação do nome da vítima na sentença devido a erro material; (
ii
) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (
iii
) a isenção do pagamento das custas processuais em razão de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 1.
O erro material no nome da vítima na sentença é evidente e deve ser corrigido.
2.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível em casos de violência ou grave ameaça contra a mulher no contexto doméstico, conforme vedação do art. 44, I, do Código Penal, e da Súmula 588 do STJ.
3.
A alegação de hipossuficiência para isenção das custas processuais deve ser analisada no Juízo da Execução Penal, que avaliará a situação econômica do condenado no momento oportuno, não cabendo tal análise na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Recurso parcialmente provido para corrigir o erro material
d
o nome da vítima, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:
1.
O erro material na identificação da vítima na sentença deve ser corrigido para refletir os dados verdadeiros dos autos.
2.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada em crimes de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, e da Súmula 588 do STJ.
3.
A análise da hipossuficiência para fins de isenção de custas processuais é matéria própria do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 44, I, e 147, caput; Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula n. 588 do STJ. (N.U 1000527-59.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024) (N.U 1005243-09.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024) (N.U 0007228-40.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Delismar
Rodrigues de Araújo, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra
Preta

(
MT), que condenou o apelante como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei n
.
11.340/06,
à
pena de 1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

A defesa sustenta, em síntese, que houve erro material na sentença, requerendo a retificação do nome da vítima. Pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, alegando que o recorrente possui jornada de trabalho em horários variados e tem uma filha de apenas 04 (quatro) meses de idade. Requer, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais, por ser pessoa hipossuficiente (id. 250641702).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 250641707).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 257399154).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Como consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da decisão requerendo, primeiramente, sua absolvição sob a alegação de insuficiência probatória a embasar a condenação.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia (Id. 250641651) acerca dos fatos:

(...) No dia 16 de novembro de 2022, por meio de mensagens no celular, o denunciado DELISMAR RODRIGUES DE ARAÚJO, com consciência e vontade,
prevalecendose
das relações íntimas de afeto, ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira ERINCINTIA SANTIAGO OLIVEIRA.

Consta dos autos, que o denunciado e a vítima conviveram por 04 (quatro) anos, estando separados há 01 (um) mês, o denunciado por não aceitar o novo relacionamento da vítima, começou a proferir várias ameaças dizendo “eu vou lhe matar se você não se mudar daqui”, “mude de casa, de cidade, senão você sabe o que vai ter, “para eu fazer uma besteira, peço que mude, não sei qual vai ser minha reação”.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência DELISMAR RODRIGUES DE ARAÚJO como incurso nas penas do art. 147, do Código Penal, com as prerrogativas da Lei 11.340/06, motivo pelo qual requer o recebimento e autuação da presente, com a citação do denunciado para responder
a
acusação por escrito, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme rito procedimental previsto, sendo ao final proferida sentença condenatória (...)

Por esses fatos, o apelante foi denunciado como incurso no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06 e, ao término da regular instrução criminal, condenado nos termos da denúncia, à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto.

Inconformada, a defesa interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença,
alegando
que houve erro material na sentença, requerendo a retificação do nome da vítima. Pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
informando
que o recorrente possui jornada de trabalho em horários variados e tem uma filha de apenas 04 (quatro) meses de idade. Requer, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais, por ser pessoa hipossuficiente

Não obstante os argumentos,
o recurso defensivo comporta parcial provimento, tão somente quanto
à
retificação do nome da vítima.

Da existência de erro material.

N
o seguinte trecho da r. sentença asseverou o magistrado sentenciante:

Diante das provas colhidas na instrução processual em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ficou evidente que o réu DELISMAR RODRIGUES DE ARAÚJO ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima FLAVIA KAROLINE MARTINS PEREIRA, sua ex-companheira, por meio de ligações e mensagens.

Assim, tratando-se de erro material, onde se lê FLAVIA KAROLINE MARTINS PEREIRA deve ser lido ERINCINTIA SANTIAGO OLIVEIRA.

b) Da alteração da pena para restritiva de direitos.

A Defesa do apelante pleiteia a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

A
vedação do
pleito está no
art. 44, I, do Código Penal,
e na Súmula n. 588 do
Superior Tribunal de Justiça,
com
o entendimento de que:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Nesse sentido entende este e. Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO DIFERENCIADO EM CRIMES DOMÉSTICOS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória, que impôs ao réu pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §13º, do Código Penal). Pretende-se a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (I) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação; e (II) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando-se a natureza do crime.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de prisão, exame de corpo de delito e depoimentos da vítima e testemunhas. A palavra da vítima possui relevância especial em crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada.
4. A substituição da pena é inviável, pois o crime envolveu violência e ameaça no âmbito doméstico, nos termos do art. 44 do CP e da Súmula n.º 588 do STJ, que veda a conversão da pena em casos de violência contra a mulher.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem valor probante diferenciado, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível em casos de violência doméstica contra a mulher.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, III; CP, art. 129, §13º; CPP, art. 386, VII; Súmula n.º 588/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n.º 144.174/MG, Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 19/8/2022; STJ, HC 232.960, Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 15/10/2015.

(N.U 1000527-59.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE
29/11/2024
) (grifos meus).

Portanto, neste ponto
,
o
rec
urso da defesa não merece prosperar.

c) Da isenção das custas processuais.

Pleiteia o apelante a isenção das custas processuais, alegando ser hipossuficiente, que possui filho recém-nascido e que paga pensão alimentícia.

Necessário salientar que o fato de o recorrente alegar ser hipossuficiente não elimina a possibilidade de pagamento das custas processuais, já que a condição de miserabilidade só é analisada no momento da execução do pagamento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a situação de hipossuficiência do condenado.

Acerca do tema:

A pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, observando-se o procedimento dosimétrico trifásico para a fixação da quantidade de dias-multa (N.U 0007228-40.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024).

A sanção pecuniária deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não sendo cabível a sua exclusão em virtude de eventual hipossuficiência econômica do apelante, porquanto a pena de multa decorre de cominação legal. (...) (N.U 1005243-09.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024).

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais em razão da hipossuficiência, tem-se que eventual concessão da gratuidade de justiça não conduz à necessária isenção do pagamento das custas processuais, já que estas constituem uma norma obrigatória, prevista no artigo 804, do CPP, cabendo ao Juiz da Execução Penal, analisar a condição econômico-financeira do apelante, podendo, assim, deferir — ou não — a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar o estado de hipossuficiência.

Dessa forma, uma vez que a quitação imediata da mencionada obrigação não é exigível, o acolhimento do pedido é inviável neste momento, devendo a questão ser submetida ao juízo competente, sob pena de caracterizar-se supressão de instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
ministerial
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Delismar
Rodrigues de Araujo
apenas quanto ao erro material apontado, mantendo
incólume
os demais termos da a r. sentença vergastada
, portanto onde se lê FLAVIA KAROLINE MARTINS PEREIRA deve ser lido ERINCINTIA SANTIAGO OLIVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025